Tribunal: TJSP
Processo: 2036112-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. Assegurada a progressão ao regime semiaberto. Remoção a estabelecimento carcerário adequado. Falta de vagas. Manutenção em regime fechado. Constrangimento ilegal. - A requisição de vaga acompanhada da determinação para a remoção não basta para afastar a coação ilegal impingida ao condenado. Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. Assegurada a progressão ao regime semiaberto. Remoção a estabelecimento carcerário adequado. Falta de vagas. Manutenção em regime fechado. Constrangimento ilegal. - A requisição de vaga acompanhada da determinação para a remoção não basta para afastar a coação ilegal impingida ao condenado. Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar a efetiva remoção do paciente a estabelecimento destinado ao regime semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036112-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
VAGNER CASTRO SOUZA e Paciente CARLOS EDUARDO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem de habeas corpus para
assegurar a efetiva remoção do paciente Carlos Eduardo Monteiro a estabelecimento
destinado ao regime semiaberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41264
2
Voto 41.264
Habeas Corpus n. 2036112-36.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto
Execução n. 0011179-34.2019.8.26.0496 (1.132.453)
DEECRIM 6a
RAJ
Impetrante - Vagner Castro Souza
Paciente
- Carlos Eduardo Monteiro
EMENTA. Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. Assegurada
a progressão ao regime semiaberto. Remoção a estabelecimento
carcerário adequado. Falta de vagas. Manutenção em regime
fechado. Constrangimento ilegal. - A requisição de vaga
acompanhada da determinação para a remoção não basta para
afastar a coação ilegal impingida ao condenado. Estabelecido o
regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde
logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento
carcerário adequado. Ordem concedida para, convalidada a
liminar,

assegurar
a
efetiva
remoção
do
paciente
a
estabelecimento destinado ao regime semiaberto.
O ilustre advogado Vagner Castro Souza, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ, Comarca de Ribeirão Preto - SP, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Carlos Eduardo Monteiro, visando seja
assegurado ao paciente possa aguardar em regime aberto domiciliar a
vaga em estabelecimento carcerário destinado ao regime semiaberto. Aduz
que, condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial fechado, assegurada a progressão ao regime semiaberto, em
21 de janeiro de 2020, o paciente permanece recolhido, no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41264
3
Afirma que, atingido o lapso para a progressão ao regime aberto, em 30 de
setembro de 2019, o pedido foi indeferido ao argumento de que o paciente
não passou pelo estabelecimento adequado, a configurar progressão por
salto. Sustenta violado o disposto na Súmula Vinculante no 56 (fls. 1/13).
Acompanham os documentos de fls. 14/25.
Concedida
a
liminar,

a
autoridade
judicial
impetrada
prestou
informações
(fls.
32/33),
acompanhadas
da
documentação de fls. 34/41.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina no sentido
de que seja julgada prejudicada a ordem (fls. 44/45).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Carlos Eduardo Monteiro Pedro da Silva
cumpre pena privativa de liberdade, com término previsto para o dia 9 de
setembro de 2021. Obtivera a progressão ao regime semiaberto, por
decisão datada de 21 de janeiro de 2020, vez que comprovou o resgate de
um sexto da pena no regime anterior, bem como, mérito para a medida.
Entretanto, decorridos cerca de trinta dias após a
decisão, o paciente ainda era mantido em estabelecimento prisional, em
regime fechado.
Por conseguinte, evidenciado de modo patente
constrangimento ilegal a que submetido o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41264
4
A Constituição da República atribui ao Poder
Judiciário o poder-dever de tolher a liberdade de uma pessoa em razão de
condenação
definitiva
pela
prática
de
conduta
delituosa.
Em contrapartida, exige que seja garantida a observância estrita dos
limites impostos pela sentença condenatória.
A execução da pena tem caráter jurisdicionalizado.
Cabe ao Poder Judiciário assegurar que a decisão prolatada na execução
da pena tenha eficácia real.
No Brasil, desde os idos de 1984, foi adotado o
sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Além de assegurar o desconto da pena nos limites estritos da sentença
penal condenatória, é atribuição do Poder Judiciário estimular a adoção
de providências e políticas públicas, que dêem concretude às normas que
individualizam a pena, na execução criminal.
Não há possibilidade de a pena de restrição de
liberdade permanecer à mercê da conveniência e oportunidade dos atos da
administração penitenciária.
Por certo, não se exige a remoção do condenado da
noite para o dia. Há que se dar tempo para a efetivação das medidas
administrativas e providências necessárias para a transferência do
condenado a estabelecimento penal adequado ao regime carcerário fixado
pela decisão judicial.
Com a mudança do título executivo, estabelecido o
regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve
ser assegurado ao recluso o acesso ao trabalho externo e à frequência de
cursos supletivos profissionalizantes, instrução de segundo grau ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 41264
5
superior, por força do disposto no artigo 35, do Código Penal e nos
artigos 91 e 92, da Lei de Execução Penal.
Por conseguinte, a requisição de vaga acompanhada
da determinação para a remoção não basta para afastar a coação ilegal
impingida ao condenado. Necessário garantir a efetiva transferência para
estabelecimento adequado ao desconto da pena em tempo razoável.
Questão que não admite interpretação diversa, em
face do enunciado da Súmula Vinculante 56, aprovada, em 29 de junho
de 2016, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
assim consignada:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso,
devendo-se
observar,
nesta
hipótese,
os
parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE)
641320.
Segundo pesquisa realizada junto ao Sistema das
Varas das Execuções Penais do Estado de São Paulo, em cumprimento à
liminar, o paciente Carlos Eduardo Monteiro foi removido, em 6 de março
de 2020, para o Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis - SP,
estabelecimento destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Diante do exposto,

por
votação
unânime,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem de habeas corpus
para assegurar a efetiva remoção do paciente Carlos Eduardo Monteiro a
estabelecimento destinado ao regime semiaberto.
desa Angélica de Almeida
relatora